Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735296-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO APELADO: JOAO PEDRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível ajuizada por FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAÚJO contra a sentença (ID 54513121) proferida pelo Juiz de Direito da 21a Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0735296-04.2022.8.07.0001, ajuizada por JOÃO PEDRO RODRIGUES em desfavor do ora apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), a fim de declarar a existência do contrato de compra e venda do ponto comercial (trespasse) firmado entre as partes, bem como o pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a esse título. O réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Na apelação cível do réu (ID 54513123), ele descreve que é empresário e que exerce atividade econômica em duas barbearias (“Chiquinho Barbearia”), sendo controvertida a realização do trespasse da unidade situada na CRLN 705, Bloco “A”, Loja 15, Asa Norte, em Brasília/DF. Narra que o apelado exercia suas atividades em uma de suas barbearias como autônomo, em virtude do que “o recorrente em conversa informal com o recorrido lhe propôs a venda do ponto comercial da referida barbearia pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago de forma parcelada” (ID 54513123 – pág. 3). Afirma que, em razão disso, foi feita minuta de contrato de trespasse, nela se estabelecendo que o apelado adquiriria todos os móveis, equipamentos, materiais e utensílios, após constituição de uma nova pessoa jurídica, o que não foi realizado. Aponta que o negócio jurídico não foi perfectibilizado e que, ainda que o contrato tivesse sido realizado, o apelado não demonstrou arcar com as despesas relativas a aluguéis, água, luz, taxas de condomínio e despesas com IPTU, que continuam sendo adimplidas pelo apelante. Aduz que o contrato nunca foi assinado, tendo em vista a ausência de capacidade financeira do apelado, encerrando-se, por esse motivo, as tratativas, o que foi noticiado ao apelado em 2/9/22, quando este último surpreendeu o apelante expulsando-o do seu próprio ponto comercial sob ameaça, o que deu causa ao ajuizamento de ação de reintegração de posse (autos no 0734306-13.2022.8.07.0001). Assevera que o pagamento do valor de R$ 40.000,00 não foi devidamente demonstrado via comprovante de transferência bancária, uma vez que a importância mencionada em áudios de WhatsApp juntados ao feito referem-se a veículo prometido e não repassado ao apelante, cuidando-se de prova inidônea a demonstrar o efetivo pagamento alegado. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 54513124 e 54513125). Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado. É o relatório. Decido. Não há interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado no presente recurso. Isso porque o efeito suspensivo ao recurso de apelação, na situação dos autos, é ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), sendo desnecessária a concessão de provimento jurisdicional nesse sentido, tendo em vista a ausência de enquadramento da presente demanda nas hipóteses definidas em lei como sendo de produção imediata dos efeitos da sentença (art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC). Aliás, é importante registrar que, durante a tramitação do presente feito, não houve a concessão de tutela provisória, tampouco a sua confirmação em sentença, mas apenas foi realizado o exame do mérito da pretensão declaratória manifestada. De mais a mais, não é possível confundir o provimento jurisdicional concedido neste feito, em que buscada a declaração de existência de negócio jurídico de trespasse, com os atos decisórios provenientes da ação de reintegração de posse no 0734306-13.2022.8.07.0001, decorrente de controvérsia quanto à posse do imóvel objeto de contenda. Diante de tais considerações, ante a falta de interesse, tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo ope legis ao presente recurso de apelação, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora